Tribunal: TJBA
Processo: 8008022-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008022-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO CASTRO

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: .H. F. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:

E
MENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo e do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais, de forma cumulativa, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, notadamente:
(i) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e
(ii) a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. Razões de decidir

O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se a análise do Tribunal ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a antecipação do exame do mérito da demanda principal.

A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, dentre os quais se destaca a imprescindível garantia do juízo, inexistente no caso concreto, bem como a ausência de fundamentação jurídica relevante apta a justificar a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.
2. Ausente a garantia do juízo, impõe-se a manutenção da decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.793.307/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.